Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710596-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sebastião Moraes da Cunha Agravado: Maria Eleyde de Sena Brito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0033975-69.2013.8.07.0007, que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário da devedora. Em suas razões recursais (Id. 9248612) o agravante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de Id. 9284401, o recorrente foi instado a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica no prazo de 5 (cinco) dias. Durante o curso do prazo supracitado foram interpostos embargos de declaração (Id. 9549342) por meio dos quais o agravante sustentou que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade. Afirmou também a desnecessidade de comprovação da aludida hipossuficiência financeira. Os embargos de declaração não foram conhecidos (Id. 9676712) em virtude da inadmissibilidade de recurso manejado contra ato processual destituído de conteúdo decisório. Na mesma ocasião, o requerimento para concessão de gratuidade de justiça foi indeferido. O recorrente, em seguida, interpôs agravo interno (Id. 10224691) contra a referida decisão, que teve seu provimento negado pelo acórdão no 1221864 (Id. 13407563). Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprovasse o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 14966212). Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (Id. 14299637). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, o agravante foi intimado para que comprovasse o recolhimento do valor alusivo ao preparo no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 14966212). Ainda assim, o recorrente não atendeu à determinação supramencionada, razão pela qual está caracterizada a deserção do presente recurso. Em relação ao tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/2/2019, Publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 5/11/2018, p. 225-233). Repise-se que, mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso, o recorrente não efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Portanto, não se afigura possível conhecer o recurso, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator